Tribunal: TJPA
Processo: 0802555-65.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802555-65.2020.8.14.0009

APELANTE: SEBASTIANA MARIA SILVA DO CARMO

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SÚMULAS 54 E 43 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIdo. À UNANIMIDADE.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, em face de instituição financeira, em razão de desconto indevido em sua conta corrente relativo a serviço não contratado. A sentença condenou o banco à devolução em dobro do valor descontado, acrescido de juros e correção monetária, mas afastou o pedido de danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia gira em torno da caracterização do dano moral pela cobrança indevida de serviço não contratado, bem como da adequação do termo inicial para correção monetária e juros moratórios.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos autos revela a ausência de prova de contratação do serviço "ZURICH SEGUROS", evidenciando a inexistência de vínculo contratual entre as partes, o que configura ato ilícito.

4.

A quantia descontada, embora baixo, causou prejuízo à autora, pessoa de baixa renda, justificando a reparação por danos morais.

5.

O valor de R$3.000,00 foi fixado como adequado para compensar a vítima e punir o banco, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Quanto à correção monetária e aos juros de mora, a sentença seguiu corretamente as súmulas 54 e 43 do STJ, considerando tratar-se de responsabilidade extracontratual.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, a ser corrigido pelo INPC-IBGE e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, conforme as súmulas 362 e 54 do STJ. Mantidos os demais termos da sentença
.

Tese de Julgamento
:
Desconto indevido, em conta corrente, decorrente de serviço não contratado, configura dano moral, sendo devida a reparação, ainda que o valor seja de pequena monta, quando se trata de pessoa de baixa renda
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por SEBASTIANA MARIA SILVA DO CARMO em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (proc. Nº 0802555-65.2020.8.14.0009), proposta contra ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Pelo exposto, julgo procedente, em parte o(s) pedido(s) do(a) autor(a) em face do requerido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., e, consequentemente:

a) DECLARAR INEXISTENTE o ajuste referente a cobrança nº 0000020 firmado em nome da parte autora com a requerida;

b) CONDENAR o reclamado no ressarcimento em DOBRO os valores descontados referente ao ajuste declarado inexistente, com correção monetária pelo INPC-E a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% (um por cento) a partir do desembolso (súmula 54-STJ);

c) Condeno o vencido nas custas processuais, ressalvando que na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais,

e em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor total corrigido da condenação;

d) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Publique. Registre. Intime.

Transitado, arquive-se.”

Inconformada,
apenas
a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, argumenta que nunca contratou, aderiu ou autorizou qualquer seguro com a seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S/A, sendo que os descontos realizados em sua conta foram indevidos. A conta em questão é utilizada para o recebimento de seu benefício previdenciário, que possui caráter alimentar.

Pleiteia a reforma da sentença para que seja incluída a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais. Argumenta que os descontos indevidos afetaram sua subsistência, uma vez que seu único meio de sustento é o benefício previdenciário de um salário mínimo. Ressalta que é pessoa idosa e rural, o que agrava ainda mais a situação de vulnerabilidade.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de fixar danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), além de modificar o termo inicial da correção e monetária da repetição do indébito, conforme Súmulas 362 e 54, do STJ.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando o Banco ao pagamento de danos materiais, determinando a devolução em dobro do valor indevidamente descontado da conta corrente da autora, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos incidentes a partir da data do desembolso.

No recurso, a apelante busca a condenação do Banco ao pagamento de danos morais, bem como a modificação do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.

Quanto aos danos morais, verifica-se que, no caso concreto, ficou evidenciada a ausência de contratação do serviço "ZURICH SEGUROS", uma vez que, quando da apresentação da contestação, a seguradora não apresentou termo de adesão devidamente assinado pela autora, evidenciando a inexistência de vínculo contratual para a aquisição desse serviço bancário.

Dessa forma, está configurado o ato ilícito. Ainda que o débito tenha ocorrido apenas uma vez, observa-se, pelo extrato bancário, que o valor debitado foi de R$28,89 (vinte e oito reais e oitenta e nove centavos). E por mais que seja um valor de baixa monta, não se pode desconsiderar que a autora se trata de pessoa bastante humilde, aposentada pelo INSS e qualquer desconto em seu benefício previdenciário lhe traz prejuízo, sendo suficiente para caracterizar o dano moral, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

Quanto ao arbitramento dos danos morais, sabe-se que a indenização deve ser fixada de maneira a cumprir sua dupla finalidade: amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, prevenindo a ocorrência de novos ilícitos semelhantes. O julgador, ao fixar o valor da indenização, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, lembrando-se de que o objetivo da reparação também inclui a prevenção de condutas semelhantes no futuro.

A meu ver, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado para punir o Banco apelado e compensar a autora pelos transtornos sofridos, além de estar em consonância com os precedentes desta Turma em casos análogos.

Por fim, a recorrente não tem razão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, pois a sentença observou as Súmulas 54 e 43 do STJ, considerando que o caso em questão trata de responsabilidade extracontratual.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a instituição financeira em danos morais no valor de R$3.000,00 a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/09/2024